Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. AUTISMO (TEA). CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INDICAÇÃO DE REDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, em que o recorrente, beneficiário de plano de saúde e pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), busca a continuidade de tratamento multiprofissional em clínica anteriormente utilizada, não mais credenciada pela operadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há demonstração da probabilidade do direito e da urgência na imposição de obrigação ao plano de custear tratamento em clínica não credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.
4. Os elementos constantes dos autos indicam que a operadora disponibilizou clínica credenciada apta a realizar o tratamento multiprofissional indicado, não havendo prova de que o estabelecimento seja incapaz de atender às necessidades terapêuticas do agravante.
5. A pretensão recursal implica custeio de clínica eleita pela parte, hipótese admitida apenas excepcionalmente quando demonstrada inexistência ou insuficiência de rede credenciada. A análise conclusiva sobre a aptidão do serviço ofertado demanda dilação probatória.
6. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória, sendo imprescindível a natural maturação do feito com o seu regular trâmite na origem para avaliar a legitimidade da negativa de cobertura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige comprovação simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, não configurados quando há alternativa de atendimento na rede credenciada. 2. A negativa de cobertura pelo plano de saúde necessita de análise casuística e probatória mais robusta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895297, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/07/2024; e Acórdão 1811276, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/01/2024.